Tribunal: TJES
Processo: 5000487-92.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000487-92.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: LIDIOMAR LUIZ FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DO PLANO. PROVAS EM TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer, sob argumento de descumprimento de oferta promocional e bloqueio indevido de linha telefônica. O autor informa que contratou um plano controle smart (promoção de natal) da requerida para sua linha telefônica de 11GB de internet, ligações ilimitadas, redes sociais e whatsapp ilimitado. No entanto, o autor relata que desde que contratou o serviço vem recebendo apenas 6,5GB de internet e desde o dia 20/02/2020 sua linha foi bloqueada para fazer ligações. Outro ponto a destacar é que a requerida não enviou o chip, assim o autor teve que comprar outro chip para poder usar o serviço. O autor alega que sempre pagou as faturas corretamente e por diversas vezes entrou em contato com a requerida, mas não houve solução (anexou o número dos protocolos. Diante do exposto o autor requer liminarmente que o plano controle smart contratado seja cancelado e a linha do autor seja desbloqueada para fazer ligações, sob pena de multa arbitrada pelo juízo e indenização por danos morais.

A requerida, em defesa, apresentou preliminar de incompetência por complexidade da causa, enquanto em razões de mérito, em resumo, argumenta que não houveram as irregularidades narradas na inicial, requerendo a improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais, pelo que, CONDENO, a requerida TIM S/A nos seguintes termos:

A) DETERMINO O CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA “TIM CONTROLE SMART”, em nome de LIDIOMAR LUIZ FERREIRA DE SOUZA, e por consequência, DECLARO A INEXISTÊNCIA DE TODO E QUALQUER DÉBITO RELATIVO AO CITADO PLANO, especialmente atrelados a linha telefônica de nº 27-99789-3025;

B) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA E DETERMINO que a requerida TIM S/A se abstenha de realizar cobranças relativas aos débitos declarados inexistentes no item A), assim como, de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes ou em protesto de títulos, ou caso tenha incluído, que promova a imediata retirada, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, a contar da intimação desta sentença;

C) DETERMINO que a requerida TIM S/A promova o DESBLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA Nº 27-99789-3025 e a sua migração para a modalidade pré-paga, caso ainda esteja a ela vinculada, também sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento;

D) CONDENO a requerida a pagar ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça desde a presente data..

A empresa ré apresentou Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença por entender que não há ato ilícito no caso em tela.

A parte autora não apresentou contrarrazões recursais.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Verifico que o ponto controvertido sob análise em sede recursal refere-se em analisar se houve falha na prestação de serviços pela requerida, que não teria cumprido oferta promocional, bem como, teria realizado o bloqueio indevido de linha telefônica.

Nota-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida consistem em telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas. Assim, não comprova a efetiva utilização do serviço por parte do autor.

Destaco que seria plenamente possível à recorrente produzir outros meios de prova, trazendo aos autos a gravação dos diversos atendimentos que o autor juntou números de protocolo, ou relatório de ligações efetuadas demonstrando que o serviço estava disponível conforme contratado.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

.

Da análise detida dos autos, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Portanto, coaduno com os fundamentos apresentados na Sentença:

Conforme documentos de IDS – 3715930 – página 5/12, a parte autora trouxe diversos números de protocolos de atendimento, em que teria solicitado providências relativas ao descumprimento da oferta de pacote de dados e bloqueio de sua linha para originar chamadas.

A requerida, por sua vez, não trouxe as gravações dos atendimentos, que poderiam esclarecer sobre os problemas narrados e eventual resolução.

Também não houve comprovação da alegada normalidade de funcionamento da linha telefônica, o que poderia ser feito por meio do relatório de ligações efetuadas, que não foi juntado, valendo ressaltar que as telas sistêmicas constantes em contestação são produzidas de forma unilateral e não demonstram o funcionamento regular da linha.

Portanto, considerando a hipossuficiência do consumidor, bem como, inúmeros protocolos de atendimento acostados, que fazem surgir a verossimilhança das alegações, e ainda, a inversão do ônus da prova, aplicável ao caso, entendo que as falhas narradas ocorreram.

Também não houve prova, pela requerida, que esta tenha disponibilizado o volume de dados ofertado pelo plano contratado pelo autor.

Neste sentido, diante das falhas na prestação de serviços, entendo que deve ser acolhido o pedido de cancelamento do plano “controle smart”, com a consequente determinação de migração para pré-paga, caso não tenha ocorrido outra migração pela via administrativa. De igual forma, deve ser determinado o desbloqueio da linha do autor.

Dessa forma, o que se observa é que a recorrente não cumpriu com as obrigações do plano contratado pelo autor, que não esteve inadimplente em momento algum, e devido a falha na prestação do serviço, o pedido do autor de ter o plano controle smart cancelado deve ser provido.

A gravidade da situação advém do fato de que, conforme demonstrado nos autos e bem destacado pelo juízo de primeiro grau, diante da importância do serviço de telefonia móvel, que permaneceu indevidamente bloqueado, bem como, todos aqueles agregados, como por exemplo, internet, dos quais o autor foi indevidamente privado, ainda, que forma parcial, gerou diversos transtornos.

Nota-se que o autor buscou por diversas vezes a requerida para tentar uma solução administrativa, sem êxito, visto os diversos números de protocolos anexados aos autos pelo autor, deixando seus afazeres do cotidiano para tentar resolver um problema simples, em notório desvio produtivo de seu tempo, o que certamente gera raiva, frustração e indignação.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.